Tribunal: STF
Processo: HC 253141
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 212.007/BA 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem.



    Colhe-se do voto condutor: 



    Ao contrário do que sustenta o Impetrante, não se trata de uma segregação baseada em meras conjecturas ou em juízo abstrato de periculosidade. O decreto prisional encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, que revelam uma escalada de violência doméstica por parte do Paciente, caracterizada por agressões físicas e psicológicas, descumprimento reiterado de medidas protetivas e ações intimidatórias contra as vítimas. 



    Conforme consta nos autos, o Paciente já havia sido alvo de medidas protetivas de urgência concedidas nos autos nº 8002638-55.2024.8.05.0213, em razão de agressões físicas e psicológicas praticadas contra sua ex-companheira e suas filhas menores. Tais medidas incluíam a proibição de aproximação e contato com as vítimas, a fim de resguardar sua segurança e integridade. No entanto, mesmo ciente das restrições impostas pelo Poder Judiciário, o Paciente, em tese, deliberadamente descumpriu as ordens judiciais, utilizando terceiros para continuar ameaçando e intimidando as vítimas. 



    Os autos demonstram que, no dia 17/09/2024, o Paciente teria enviado seu sobrinho, Victor Rodrigues, à residência das vítimas, onde este danificou um cadeado e retirou um veículo do local, deixando a casa vulnerável. Em 20/09/2024, o Paciente teria determinado que um terceiro retirasse animais pertencentes ao ex-casal de um terreno, fato que foi registrado pelas câmeras de segurança. Em 26/09/2024, a vítima F. M. D. S. V. encontrou uma cruz de madeira posicionada no estepe de seu veículo, o que foi interpretado como uma ameaça direta à sua integridade física e psicológica. 



    Tais condutas não apenas violam frontalmente as medidas protetivas impostas, mas revelam uma conduta reiterada de desrespeito à autoridade judicial, além de demonstrarem o risco iminente à segurança da vítima. 



    O descumprimento das medidas não pode ser tratado como um mero incidente isolado, pois evidencia a intenção do Paciente de continuar exercendo domínio sobre a vítima e suas filhas, empregando artifícios indiretos para constrangê-las e submetê-las a um ambiente de medo e instabilidade, o que revela especial gravidade e reprovabilidade da conduta, exigindo uma resposta estatal mais rigorosa para proteção da vítima. 



    Portanto, a decretação da prisão preventiva no caso em tela atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, estando fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. 



    Nessa linha de intelecção, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que o descumprimento de medidas protetivas de urgência, especialmente em casos de violência doméstica, caracteriza gravidade concreta suficiente para justificar a prisão preventiva.



    Ademais, como dito alhures, o descumprimento de determinação judicial demonstra a inadequação e insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, especialmente considerando o contexto de violência doméstica, em que a proteção à vítima e a garantia da ordem pública assumem relevância preponderante. 



    Sendo assim, a excepcionalidade da prisão preventiva encontra, neste caso, respaldo na gravidade concreta dos fatos imputados, aliada ao histórico de agressões físicas e violência psicológica, reforçando a necessidade de segregação cautelar do Paciente para impedir a reiteração delitiva e resguardar a segurança da vítima. 



    Diante de tais considerações, resta evidente que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais, inexistindo o alegado constrangimento ilegal. 



    A prisão preventiva do Paciente mostra-se necessária e proporcional, dada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. Assim, requer-se a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente